Tribunal: TJES
Processo: 5019488-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019488-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (4)
RECORRIDO: FLAVIO ANTONIO DA SILVA BARROS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019488-38.2022.8.08.0048

RECTES.: COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO, S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA

RECDO.: FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA BARROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE UM DOS RECORRENTES DESERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. PROMESSA CONTEMPLAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Flávio Antônio da Silva Barros em face de Cooperativa Mista Jockey de São Paulo e outros, pela qual almeja a devolução integral do valor pago a título de consórcio, diante de promessa de contemplação, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida Cooperativa Jockey, a restituir a parte autora a quantia de R$ 23.877,92 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR as requeridas de forma solidária a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito”.
4 -
Recursos interpostos pela Cooperativa Mista, S/A Representações e Embaixador Representações, recebidos apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
5 –
Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos.
Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto pela COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO se encontra deserto. É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021). Pois bem. Na certidão de ID 3942111 consta a informação do cartório de que o recurso apresentado é tempestivo, porém não foi comprovado o preparo no prazo legal (48h), motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. No que tange ao recurso apresentado por S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA, no que se refere à preliminar de impugnação ao valor da causa, deixo de acolhê-la, porquanto o mesmo deve corresponder à vantagem econômica que se quer obter com o processo (artigo 258, do CPC), isto é, verifica-se que o autor atribuiu à causa o valor que corresponde à somatória de suas pretensões, em consonância com os ditames legais, além do que, nota-se que indicou o valor da causa em consonância com o pedido de indenização moral, sem falar que não se pode esquecer que se trata de ação ajuizada perante Juizado Especial, que segue critério de simplicidade, consoante o artigo 2º, da Lei 9.099/95. No tocante à indenização a título de danos morais, objeto do recurso, não vejo motivos para reformar a r. sentença. Foi constatado brilhantemente na fundamentação que o autor foi vítima da famosa promessa de contemplação realizada por funcionários da empresa de consórcio, prática comum e de objeto de reiteradas demandas nos Juizados Especiais. A análise do conjunto probatório levou em consideração o caso concreto, e não propriamente o que restara decidido em outras demandas, sendo que coaduno do mesmo entendimento do magistrado de piso, no caso, haja vista que não fora realizada a gravação de vídeo antes da contratação, com a explicação do negócio, sendo esta feita, tão somente, no pós venda, induzindo o consumidor à erro. Assim, diante da falha na prestação dos serviços é de se entender que a situação extrapolou o mero dissabor do cotidiano por ludibriar o autor/consumidor no momento da contratação, gerando expectativas que fogem totalmente à realidade do consórcio. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, que respondem de forma solidária com a cooperativa, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7 –
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO apresentado pela COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Conheço do recurso interposto pela S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)